Tribunal: TJDFT
Processo: 0738496-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERÍODO EXCLUÍDO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. MS n. 7.253/97. SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 535 do CPC, a Fazenda Pública, ao impugnar a execução, pode arguir excesso de execução, o qual pode estar consubstanciado na ausência de título executivo judicial ou na violação da coisa julgada.
2. In casu, o título executivo judicial exequendo compreende as prestações desde a efetiva supressão do direito (janeiro de 1996) até a data da impetração do mandado no 7.253/97 (28 de abril de 1997), nos exatos termos da sentença coletiva confirmada no julgamento dos recursos interpostos e remessa necessária.
3. Descabe a eventual execução das parcelas reconhecidas como sendo devidas no mandado de segurança, o qual tem a sua fase própria de cumprimento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.